Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708202-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS AGRAVADO: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15502425) interposto por CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA. EPP, declarou a incompetência para processar e julgar a causa, declinando da competência para uma das Varas Cíveis integrantes da Circunscrição Judiciária da Justiça de Barueri (SP). Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 58131131 dos autos de referência): Na contestação apresentada no ID 55486849, a parte ré suscita preliminar de incompetência territorial, alegando violação às regras de competência previstas no ordenamento brasileiro, sob o argumento de que o contrato celebrado entre as partes elegeu o Foro da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da avença, renunciado a qualquer outro. Com razão a parte ré. Nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Na hipótese em questão, verifica-se que as próprias partes, de comum acordo, elegeram o foro de Barueri/SP para dirimir as questões referentes ao contrato objeto da demanda (cláusula 33 do contrato particular de credenciamento de distribuição para revenda de produtos, ID 52083634). Ressalto que a relação jurídica travada entre as partes, nitidamente, não configura relação de consumo, uma vez que entabularam contrato de revenda de produtos (parceria comercial), o que afasta o conceito de “destinatário final”, além de que a autora demonstra por toda a sua narrativa que objetivava auferir ganhos com essa atividade. (...) Assim, diante da autonomia da vontade que rege os contratos privados, bem como tendo em vista que a declinação da competência para a Comarca do Foro eleito não acarretará, na prática, nenhuma dificuldade de defesa para a autora, deve-se reconhecer a plena validade e eficácia da cláusula de eleição de foro. Por conseguinte, com fulcro no art. 64, §3o, do CPC, acolho a preliminar e declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a causa, e, por conseguinte, declino da competência para uma das Varas Cíveis integrantes da Circunscrição Judiciária da Justiça de Barueri/SP (foro contratualmente eleito pelas partes). Remetam-se os autos ao referido juízo, com as cautelas e homenagens de estilo. Insatisfeita, a autora interpôs embargos de declaração (ID 59193357 dos autos de referência), os quais foram desacolhidos com os seguintes fundamentos: Trata-se de embargos de declaração (ID 59193357), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 58131131, a qual declinou da competência para o foro de eleição das partes, reconhecendo a aplicação das normas comuns de competência do Código de Processo Civil. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presente autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve expressa motivação sobre os motivos da declinação da competência. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as determinações precedentes, no que ainda couber. (ID 59785391 dos autos de referência) Inconformada, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob os argumentos de que o contrato ajustado entre as partes é de adesão e, assim, não prevalece o foro eleito, bem como porque se trata de relação mista, com aspectos civis e consumeristas. Requer a reforma da r. decisão para que a causa seja processada e julgada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, local de seu domicílio. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio de competência constitui matéria apta a merecer desate através desta modalidade de recurso, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso) Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Sustenta a agravante que o pacto ajustado entre as partes tem natureza mista, uma vez que atua como revendedora e também como consumidora dos produtos da franquia, sendo a eleição do foro cláusula inserida unilateralmente em contrato de adesão. Colha-se da doutrina o conceito de probabilidade do direito: (...) o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”: autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Constata-se da leitura da petição inicial (ID 52081761 dos autos de referência) que a requerente se declara consumidora e parceira da requerida e visa obter a reativação de seu login de acesso ao sistema para a aquisição de produtos, além da possibilidade de transferir sua conta para outra pessoa, sem a perda dos pontos acumulados e de sua rede de liderados, além do pagamento das bonificações. Não vejo a possibilidade de encarar o pacto firmado entre as partes como misto, pois, embora a autora afirme que atuava em duas frentes – parceira comercial e consumidora – a leitura do contrato não permite extrair que a agravante é destinatária final dos produtos e, assim, enquadrar-se como consumidora, nos termos do artigo 2o da Lei 8.078/90. Nesse sentido, trago à colação ementas de acórdãos deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplicam ao caso dos autos as normas protetivas que regulam as relações de consumo, pois, analisando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes, observa-se que os Autores não figuram como destinatários finais dos produtos adquiridos de forma franqueada para revenda, pois, em verdade, obtiveram cotas de plano de investimento junto à Ré, especializada em marketing multinível e em venda franqueada buscando lucro. Por esses motivos, a controvérsia contratual deve ser analisada à luz da legislação civil. 2. Nos termos do artigo 403 do Código Civil, os lucros cessantes consistem naquilo que o credor deixou de lucrar em decorrência de inexecução contratual. No caso dos autos, embora os Autores tenham comprovado a aquisição de cotas de plano de investimento mantido pela Ré, não demonstraram a realização das contraprestações contratuais necessárias para a aquisição de retorno financeiro direto. Assim, uma vez necessária a revenda de produtos e serviços franqueados a destinatários finais para a aquisição de lucro, não há falar em compensação financeira decorrente de inexecução contratual. 3. O alegado inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não há, in casu, comprovação de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade que tenha causado prejuízo ao ânimo psíquico, moral e intelectual dos Autores. 4. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1017923, 20140111935397APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 556/561 – grifo nosso) DIREITO EMPRESARIAL. TRANSAÇÃO EFETUADA VIA SISTEMA REDECARD. PARCERIA COMERCIAL. VENDA EM DUPLICIDADE POSTERIORMENTE CONTESTADA PELO PORTADOR DO CARTÃO. 1. A relação entre as partes é de parceria comercial, onde a apelante utiliza o sistema oferecido pela apelada para incrementar as vendas. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso. 2. A prova documental juntada aos autos corrobora a versão dos fatos apresentada pela apelada. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 948078, 20150110789702APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 330/373 – grifo nosso) Cediço que a rede de colaboradores de grandes marcas, atuando com a oferta e a venda de produtos variados, os quais são apresentados em revistas e catálogos, físicos ou virtuais, adquirem alguns produtos para uso pessoal, a fim de obter os descontos e/ou as facilidades na compra. Todavia, não se traduz em consumidor, circunstância que afastaria a cláusula de eleição de foro presente no contrato, ainda que não lhe tenha sido oportunizado o debate sobre as previsões ali inseridas. Logo, de um exame perfunctório, não vislumbro presente a probabilidade do direito invocado, de modo que não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador